Tribunal: STF
Processo: HC 74758
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO. PACIENTE ABSOLVIDO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI SOB O RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA.
ANULAÇÃO DESTA DECISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR TER SIDO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE A TESE DE NEGATIVA DE
AUTORIA, ALÉM DE RAZOÁVEL, ESTÁ COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
1. O acórdão impugnado considerou as provas invocadas
pelos impetrantes e foi além, valorando outras provas também
produzidas e não aventadas na impetração.
2. Para se considerar a existência de uma tese nos autos
do processo-crime, não basta que seja alegada pelas partes; é
necessário que seja compatível com as provas produzidas e, em
conseqüência, que seja verossímil.
3. Inexistência de ilegalidade na decisão impugnada.
Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.